Tribunal: TJSP
Processo: 2060158-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – 1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – 2) PRETENSÃO À CONCESSAO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – ORDEM DENEGADA.